Tribunal: TJES
Processo: 5007481-09.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007481-09.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNELI APRIGIO DA SILVA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007481-09.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN)

RECORRIDA: BRUNELI APRIGIO DA SILVA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN)
em face da sentença proferida pelo 4º Juizado Especial Cível de Serra, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
BRUNELI APRIGIO DA SILVA
, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. A ação originária versa sobre a alegada
omissão da recorrente em reparar um vazamento na rede de esgoto que perdurou por aproximadamente 20
(vinte)
dias
em frente à residência da recorrida, causando-lhe transtornos e exposição a condições insalubres.

A decisão recorrida fixou a compensação moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ao reconhecer a falha na prestação do serviço e concluir que a situação vivenciada pela autora ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano. O juízo de primeiro grau afastou a preliminar de incompetência por complexidade da causa, entendendo que as provas documentais eram suficientes para a análise do mérito.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível, sob o argumento da necessidade de produção de prova pericial técnica para aferir a causa do vazamento. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito, afirmando que atendeu à solicitação da autora dentro do prazo regulamentar de 72 horas após ser notificada. Aduz que a situação não configurou dano moral indenizável, mas mero dissabor. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado, por considerá-lo excessivo.

QUESTÕES PRELIMINARES

A recorrente argui a
incompetência
do Juizado Especial em razão da complexidade da matéria, defendendo a indispensabilidade de perícia técnica para o deslinde da controvérsia. A preliminar não merece acolhimento. A questão central da demanda não reside na causa técnica do vazamento de esgoto, mas sim na
duração da omissão da concessionária em promover o reparo após ter sido cientificada do problema
. A análise da tempestividade da atuação da ré e dos transtornos gerados à autora pode ser realizada com base nas provas documentais já acostadas aos autos, como fotografias, vídeos e os diversos números de protocolo de atendimento, que são suficientes para formar a convicção do julgador. Deste modo, a causa não ostenta complexidade incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95, razão pela qual
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se em verificar se a demora da concessionária em sanar o vazamento de esgoto na via pública, em frente à residência da recorrida, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável.

A recorrente alega ter agido de forma diligente, solucionando o problema em 17/02/2025, dentro do prazo de 72 horas após a solicitação registrada pela autora em 14/02/2025. Contudo, tal argumento busca fragmentar a análise temporal da omissão. A prova dos autos, especialmente a
lista de protocolos
de atendimento informados na petição inicial e na manifestação à contestação, os quais não foram especificamente impugnados pela recorrente,
demonstra que a comunidade local já havia notificado a concessionária sobre o problema desde o final de janeiro de 2025
. A inércia da empresa por aproximadamente 20 dias, apesar das múltiplas reclamações, caracteriza a falha na prestação do serviço, violando o dever de eficiência e continuidade que rege a atuação das concessionárias de serviço público.

Quanto ao argumento de que o fato se enquadra como mero aborrecimento, este também não prospera. A
convivência forçada com esgoto a céu aberto em frente à própria moradia por um período tão extenso extrapola os dissabores do cotidiano
. A situação impôs à recorrida e sua família, incluindo dois filhos menores, a exposição contínua a mau cheiro, dejetos e riscos à saúde, além de dificultar o acesso à residência. Tal cenário configura ofensa direta ao direito a um meio ambiente sadio, superando a esfera do simples incômodo.

No tocante ao
quantum
indenizatório
, a recorrente pleiteia sua redução, por considerá-lo excessivo. Contudo, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrado na origem, não se revela exorbitante a ponto de gerar enriquecimento sem causa para a autora.

Por fim, no que diz respeito à tese de que a responsabilidade da concessionária se limita ao ponto de coleta de esgoto, tal alegação não se aplica ao caso, pois o dano decorreu de falha na manutenção da rede coletora pública, cuja responsabilidade é inequivocamente da recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)